Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. DADOS SIGILOSOS. TRATAMENTO ADEQUADO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Os dados listados pelo sistema SNIPER são tratados com o devido respeito aos sigilos, tanto que é indicado módulo sigiloso para as pesquisas Infojud e Sisbajud que tratam de dados fiscais e bancários
3. As relações societárias não tem caráter sigiloso, posto serem dados disponíveis em cadastros públicos de pessoas jurídicas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.